Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
INCIDENTE PROCESSUAL AUTUADO COMO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 66 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECLINATÓRIA ANTERIOR. JUÍZO APONTADO COMO SUSCITADO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JURISDICIONAL INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER ADMITIDA COMO EFETIVA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ADMITIDO.
1. Hipótese em que a demandante endereçou a petição inicial da ação para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, com amparo em cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial. 1.1. Acontece que, por equívoco, a petição inicial foi distribuída ao Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que se limitou a determinar a remessa dos autos para o órgão jurisdicional indicado pela autora. 1.2. Recebidos os autos, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou o presente conflito negativo diante da sua afirmada incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, de acordo com as regras previstas no art. 25-A da Lei no 11.697/2008 e no art. 784, inc. III, do CPC.
2. Não há como ser admitido o processamento do pretenso conflito de competência, pois não estão presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 do CPC. 2.1. O Juízo apontado como suscitado não proferiu decisão declinatória anterior por meio da qual tenha rejeitado a competência para processar e julgar a demanda, pois se limitou a determinar a remessa dos autos à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ou seja, ao órgão jurisdicional efetivamente indicado pela autora na petição inicial, diante de equívoco verificado na sua distribuição. 2.2. Essa singela determinação de remessa dos autos em virtude de equívoco verificado na distribuição não pode ser admitida como efetiva declaração de incompetência para a finalidade prevista no art. 66, do CPC.
3. A situação revelada nos autos evidencia que somente o Juízo apontado como suscitante se considerou incompetente para o processamento da demanda, contexto que não se amolda à hipótese prefigurada no art. 66, inc. II, do CPC. 3.1. O Juízo indicado como suscitante, em vez de provocar diretamente a instauração de um pretenso conflito de competência, deveria ter determinado a remessa dos autos do processo ao órgão judicante por ele considerado competente, por meio da respectiva decisão declinatória. Somente após o (eventual) reconhecimento da incompetência para processar e julgar a demanda por parte desse segundo Juízo é que seria possível divisar, ao menos em tese, a configuração da hipótese prefigurada no art. 66, inc. II, do CPC.
4. Conflito de competência não admitido.